Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709061-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: M. E. A. C. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. buscando a reformar da decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à instituição de ensino que submeta a autora a processo de avaliação para avanço escolar, com vista à conclusão do ensino médio, nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por M. E. A. C. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão desconsiderou o §3o do art. 147 da Resolução 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal, que veda expressamente a antecipação de conclusão da educação básica para atender a estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior. Afirma que seu Regimento Escolar, em consonância com a referida Resolução, também proíbe o avanço de estudos visando à conclusão da Educação Básica. Argumenta que o avanço nos estudos não decorre meramente de aprovação em verificação de aprendizagem, mas de um conjunto de fatores, incluindo a apreciação e deliberação pelo Conselho de Classe. Alega que mesmo que a estudante fosse aprovada nas avaliações, ainda assim deveria ser submetida ao crivo do Conselho de Classe, que poderia concluir pela incapacidade de ela concluir a educação básica de forma antecipada. Informa que após a interposição do agravo de instrumento, o juízo de origem manteve a decisão agravada e fixou prazo de 3 (três) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na hipótese dos autos, a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada, pois a decisão agravada, ao determinar que a instituição de ensino submeta a agravada a processo de avaliação para avanço escolar com vista à conclusão do ensino médio, ignora os requisitos específicos previstos na Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do Distrito Federal para o avanço escolar. O artigo 135 da Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do DF estabelece requisitos específicos para o avanço escolar, incluindo a necessidade de indicação por pelo menos um docente da turma do estudante, aprovação da indicação pelo conselho de classe, verificação da aprendizagem e apreciação e deliberação, com voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos. Além disso, o §2o do referido artigo dispõe que a possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano ou a série em curso. Além disso, a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1127 - REsp 1945851/CE estabelece que é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. No mesmo sentido, o IRDR 13 do TJDFT (processo 00050570320188070000) fixou a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Embora o caso em análise não se refira especificamente à matrícula em Educação de Jovens e Adultos (EJA), o cerne da questão é idêntico: a tentativa de abreviar o processo educacional regular para ingresso antecipado na educação superior. O risco de dano grave, por sua vez, está configurado, uma vez que o cumprimento imediato da decisão agravada, com a submissão da agravada a processo de avaliação para avanço escolar e eventual emissão de certificado de conclusão do ensino médio, criaria situação de difícil reversibilidade em caso de provimento do recurso. Ademais, o juízo de origem já fixou prazo exíguo de 3 (três) dias para cumprimento da decisão, com previsão de multa diária em caso de descumprimento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sustando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator